Tribunal: TJES
Processo: 5000856-08.2022.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000856-08.2022.8.08.0001

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ROGERIO GERALDO DE MIRANDA

RECORRIDO: ANILTON JUNIOR LEITE ALBERTI

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5000856-08.2022.8.08.0001

RECORRENTE: ROGERIO GERALDO DE MIRANDA

RECORRIDO: ANILTON JUNIOR LEITE ALBERTI

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE APROPRIAÇÃO INDEVIDA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO VALOR DE MERCADO DO BEM E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para determinar a restituição do veículo entregue ao réu e acolheu pedido contraposto relativo a débitos locatícios, rejeitando pretensões indenizatórias. Em sede recursal, o autor pleiteia a condenação do recorrido ao pagamento do valor do veículo conforme a Tabela FIPE, bem como indenização por danos materiais e morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Verificar a admissibilidade de pedidos indenizatórios formulados apenas em sede recursal;

(ii) Examinar a existência de prova suficiente acerca da alegada apropriação indevida do veículo e do dano moral alegado;

(iii) Definir a manutenção ou reforma da sentença recorrida.

RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão recursal relativa ao pagamento do valor do veículo com base na Tabela FIPE, bem como à responsabilização por débitos e multas incidentes sobre o automóvel, configura inovação recursal, vedada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, por não ter sido deduzida na petição inicial.

Ademais, a sentença acolheu integralmente o pedido principal formulado na exordial, consistente na restituição do veículo, inexistindo sucumbência apta a justificar a ampliação da pretensão em sede recursal.

No mérito, verifica-se que a parte autora não apresentou prova robusta capaz de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, limitando-se a alegações unilaterais desacompanhadas de elementos probatórios idôneos. Em contrapartida, a prova testemunhal produzida pela parte ré conferiu plausibilidade à versão defensiva, evidenciando a existência de relação locatícia entre as partes e a vinculação do bem à garantia de débito locatício.

Diante da ausência de comprovação da conduta ilícita imputada ao requerido, bem como da inexistência de prova do dano moral alegado, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1)
Configura inovação recursal a formulação, em grau de recurso, de pedidos indenizatórios não deduzidos na petição inicial.
2)
Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente a apresentação de alegações desacompanhadas de prova idônea. Ausente comprovação de conduta ilícita e de dano efetivo, não há falar em indenização por danos materiais ou morais.

Dispositivos legais citados:
art. 373, I, do CPC.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
Rogério Geraldo de Miranda
ajuizou ação em face de Anilton Junior Leite Alberti objetivando a restituição de um veículo Corsa Wind, placa MPV-1J12, ou o pagamento do valor correspondente. Alega que entregou o automóvel ao réu em 27 de abril de 2022 para que fosse vendido visando o abatimento de uma dívida, mas o requerido teria se apropriado indevidamente do bem por mais de três anos sem cumprir o acordo ou devolver o bem. Em razão do longo período de posse indevida e do consequente desgaste do automóvel, o autor manifestou a perda de interesse na restituição física e pleiteia a condenação do réu ao pagamento do valor atualizado pela Tabela FIPE, além da responsabilização por todos os débitos e multas incidentes desde a tradição e o pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais.

O requerido,
Anilton Junior Leite Alberti
, contesta a versão inicial alegando que o veículo não foi objeto de uma venda pura, mas sim entregue pelo autor como garantia de uma dívida de R$ 3.475,00 decorrente de quatro meses de aluguéis e contas de consumo (água e energia) inadimplidas durante o período em que o requerente foi seu inquilino. A defesa sustenta que o autor agiu com má-fé, cometendo falsidade ideológica e fraude processual ao registrar um boletim de ocorrência com informações inverídicas para "manobrar a justiça", e apresenta mensagens de WhatsApp que indicariam que o automóvel permaneceria em posse do réu até a quitação do débito. Em sede de reconvenção, o réu pleiteia a condenação do autor ao pagamento dos aluguéis em atraso, indenização pelos prejuízos sofridos pela impossibilidade de nova locação, aplicação de multa por litigância de má-fé e honorários contratuais, requerendo que, caso a dívida não seja paga, seja declarado o seu direito de propriedade definitiva sobre o veículo.

Após a análise do conjunto probatório, o juízo de primeiro grau apreciou a demanda a partir dos seguintes termos:

Ante o exposto, e com fundamento na Lei nº 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido principal
para declarar a ineficácia da alegada compra e venda do veículo e
JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto
, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1. Declarar a ineficácia da alegada compra e venda
do veículo Corsa Wind, ano/modelo 1998, cor branca, placa MPV-1J12, por ausência de comprovação do negócio jurídico, e, consequentemente,
retornar o negócio ao
status quo ante
.

2. Determinar a restituição do veículo
Corsa Wind, ano/modelo 1998, cor branca, placa MPV-1J12, pelo Requerido ANILTON JUNIOR LEITE ALBERTI ao Requerente ROGERIO GERALDO DE MIRANDA, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3. Condenar o Requerente ROGERIO GERALDO DE MIRANDA a pagar ao Requerido ANILTON JUNIOR LEITE ALBERTI
o valor de R$ 3.475,00 (três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais), referente aos débitos de aluguel, água e energia elétrica, com juros pela SELIC desde a citação, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o pagamento

O Recurso Inominado, interposto por Rogério Geraldo de Miranda em face de Anilton Junior Leite Alberti, insurge-se contra a sentença que julgou procedentes os pedidos de restituição de um veículo Corsa Wind ou o pagamento de seu valor equivalente. O recorrente alega que o bem foi entregue em 27 de abril de 2022 para fins de venda e abatimento de dívida, contudo, o recorrido teria agido com má-fé ao reter o automóvel por mais de três anos sem cumprir o acordado, configurando apropriação indébita e enriquecimento ilícito. Diante do longo tempo de posse indevida e do consequente desgaste do bem, o recorrente manifesta a perda de interesse na restituição física do veículo, pleiteando a reforma da decisão para condenar o recorrido ao pagamento de indenização material pelo valor atualizado da Tabela FIPE, à responsabilização por todos os débitos e multas incidentes sobre o automóvel desde a data da tradição, e ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais. Por fim, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo para evitar dano irreparável.

Em contrarrazões de ID 16716283 o requerido sustentou a manutenção da sentença.

É o breve resumo do necessário, passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

No que tange ao pedido de gratuidade de justiça, verifico a desistência tácita, uma vez que a parte Recorrente comprovou o recolhimento das custas no ID 17772705.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Ao examinar detidamente os elementos constantes nos autos, entendo que a pretensão recursal deduzida não merece acolhida.

Inicialmente, quanto ao pleito de reforma da decisão para condenar o recorrido ao pagamento de indenização material correspondente ao valor atualizado do veículo pela Tabela FIPE, bem como à responsabilização por todos os débitos e multas incidentes sobre o automóvel desde a data da tradição, verifica-se tratar-se de
indevida inovação recursal
, vedada pelo ordenamento jurídico, porquanto tais pedidos não foram deduzidos na petição inicial, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como à regra da estabilização objetiva da demanda.

Ressalte-se, ademais, que a pretensão recursal se revela incompatível com o próprio pedido principal formulado na exordial, consistente na condenação do requerido à
devolução da propriedade do veículo Corsa Wind, ano 1998, cor branca, placa MPV-1J12
, providência que foi integralmente acolhida pelo juízo de origem, inexistindo, portanto, sucumbência capaz de justificar a ampliação da pretensão em sede recursal.

De outro lado, da detida análise do conjunto probatório dos autos, observa-se que a prova apresentada pela parte autora para demonstrar o alegado direito restringiu-se a afirmações unilaterais desacompanhadas de documentação idônea ou de prova testemunhal que lhes conferisse maior robustez. Em sentido oposto, a parte ré produziu prova testemunhal, consistente no depoimento da Sra. Eliana Aparecida da Silva, a qual confirmou a existência de relação locatícia entre as partes, conferindo plausibilidade à versão apresentada pelo requerido.

Diante da coexistência de versões contraditórias e da ausência de elementos probatórios suficientes a corroborar a narrativa autoral, conclui-se que a parte autora
não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia
, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que atribui ao demandante a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito.

Nesse contexto, inexistindo prova segura da conduta ilícita imputada à parte requerida, tampouco da ocorrência de dano efetivo ou do nexo causal alegado, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido indenizatório formulado, inexistindo comprovação do dano moral alegado.

Assim, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, segundo o qual “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa ou o valor da condenação (se houver), nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei nº 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)